Tribunal: TJDFT
Processo: 0001606-81.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001606-81.2016.8.07.0018 RECORRENTE: JASMIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da desconformidade suscitada no ID 15478398, a Secretaria certificou a ausência de ferramentas no PJE para retirar as páginas em duplicidade sem comprometer a integralidade do processo (certidão de ID 22324125). Dessa forma, aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024